Tribunal: TJPA
Processo: 0810342-88.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810342-88.2024.8.14.0015

APELANTE: JOSE WALDEYR DE OLIVEIRA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa. A sentença fundamentou-se em confissão parcial, reconhecimento da vítima e apreensão da res furtiva em poder do acusado.

2. A defesa arguiu nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial (show up), a ausência de prova autônoma para embasar a condenação, e ilegalidades na dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, conduta social e reconhecimento indevido de reincidência com base em transação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentos válidos; (iv) saber se houve erro no reconhecimento da agravante da reincidência com base em transação penal e se foi corretamente aplicada a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não compromete a validade da instrução penal quando existirem outras provas autônomas e convergentes, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1258.

5. A condenação está amparada em provas produzidas sob contraditório: confissão parcial do réu, depoimento firme da vítima e testemunho de policial militar, sendo, pois, idônea e suficiente.

6. A valoração negativa da culpabilidade com base no horário do crime e da conduta social com base em processos em andamento mostra-se indevida, conforme jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 444 e Tema 1077).

7. A reincidência foi indevidamente reconhecida com base em transação penal (Lei 9.099/95, art. 76, §4º), o que impõe sua exclusão.

8. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas sua aplicação não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

9. A pena definitiva foi redimensionada para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixando-se o regime inicial semiaberto, à luz dos antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não se configura quando há prova judicial válida, autônoma e convergente quanto à autoria. 2. A prática do crime em período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena-base. 3. A existência de processos criminais em curso não autoriza valoração negativa da conduta social. 4. A transação penal não pode ser considerada para fins de reincidência. 5. A atenuante da confissão espontânea, quando incidente, não permite redução da pena aquém do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 157, caput; CPP, arts. 155, 226, 387, §2º; Lei 9.099/95, art. 76, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.518/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 08.04.2025, DJE 15.04.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10.09.2024, DJe 17.09.2024; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; STJ, Tema 1077; STJ, Tema 1258.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ WALDEYR DE OLIVEIRA ROCHA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28868042) que no dia 12 de outubro de 2024, por volta das 23h10, no bairro Jaderlândia, em Castanhal/PA, o recorrente foi preso em flagrante após ter subtraído uma motocicleta modelo POP 100, cor preta, placa SZK4J53, pertencente à vítima FRANCISCO SOUSA MORAES, que atua como DJ. Segundo a denúncia, o acusado abordou a vítima ao final de um evento, fez menção de estar armado e exigiu a entrega do veículo. A vítima, temendo pela integridade física, entregou a motocicleta. Em seguida, acionou a Polícia Militar com base na localização do rastreador do veículo. O réu foi localizado em um posto de gasolina, ainda com a motocicleta, sendo preso em flagrante.

Em
razões recursais
(ID 28868085), alega a defesa que a sentença deve ser reformada por vícios insanáveis na formação da prova e na dosimetria da pena. Sustenta que a confissão realizada em juízo não pode ser considerada isoladamente como prova de autoria, devendo ser confrontada com os demais elementos dos autos, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal. Assim, a ausência de prova autônoma que corrobore o relato do réu impede que a confissão seja utilizada como fundamento suficiente para a condenação.

Impugna, ademais, veementemente o reconhecimento do apelante realizado no curso da investigação, ao argumento de que este se deu mediante apresentação isolada do réu à vítima, procedimento conhecido como “show up”, em total desconformidade com o artigo 226 do CPP, o qual exige que o reconhecimento se dê por meio de alinhamento com outros indivíduos de características semelhantes. Tal irregularidade, segundo a defesa, acarreta nulidade da prova e contamina o conjunto probatório, notadamente quando o reconhecimento viciado é o único elemento de autoria.

Insurge-se, ademais, no tocante à dosimetria da pena aplicada, sob a tese de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social foram valoradas negativamente com base em fundamentos genéricos e indevidos.

Relativamente à reincidência, a defesa aponta que foi indevidamente considerada uma transação penal celebrada no âmbito do juizado especial criminal, o que, nos termos do §4º do artigo 76 da Lei nº 9.099/95, não gera efeitos de reincidência penal. Além disso, sustenta não ter sido corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que deveria incidir na segunda fase da dosimetria.

Roga pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, com expressa manifestação acerca de todas as matérias discutidas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 28868088), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manutenção da sentença combalida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
:
Nulidade. Reconhecimento de pessoa:

Suscita a defesa, e passo ao exame como preliminar prejudicial de mérito, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase de investigação criminal, ao argumento de que o procedimento teria ocorrido em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, mediante apresentação isolada do APELANTE à vítima, prática comumente designada como
show up
, e que tal vício comprometeria a higidez do conjunto probatório, sobretudo por se tratar, segundo alega, de “único” elemento de autoria.

A tese, todavia, não comporta acolhimento.

Ainda que se reconheça que o reconhecimento efetivado na fase inquisitorial não observou o rito formal previsto no art. 226 do CPP, a tese de nulidade não encontra amparo no ordenamento jurídico, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
Tema Repetitivo 1258
, assim redigido:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP; 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos; 6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

Com efeito, firmou-se o entendimento vinculante de que as regras do artigo 226 são de observância obrigatória, tanto na fase policial quanto judicial, sob pena de invalidade do ato quando utilizado como prova autônoma de autoria. Todavia, o mesmo julgado estabeleceu que
o magistrado pode formar sua convicção quanto à autoria delitiva a partir de outros elementos ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado, desde que produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, embora o reconhecimento pessoal realizado na seara investigativa tenha se dado de forma isolada e sem a observância das cautelas legais, tal prova não foi considerada pela sentença condenatória como pilar único ou determinante da autoria. Ao contrário,
a condenação do ora apelante fundou-se em lastro probatório convergente, sólido e absolutamente independente do reconhecimento viciado, razão pela qual inexiste nulidade a ser declarada.

Com efeito, destaca-se o depoimento firme e detalhado da vítima FRANCISCO SOUSA MORAES, prestado em juízo, sob contraditório, no qual descreve a dinâmica do roubo, a abordagem com tom ameaçador, a fuga do agente, a ativação do rastreador e a visualização do acusado no instante da apreensão, reconhecendo-o pessoalmente nas imediações do posto de gasolina onde o veículo foi localizado.

Tal testemunho é reforçado pelo relato do policial militar ANTÔNIO CARLOS VALE DO NASCIMENTO, que narrou a perseguição, o flagrante e a recuperação do bem subtraído em poder do acusado, que apresentava visíveis sinais de uso de entorpecentes e se encontrava na posse direta da chave da motocicleta.

Soma-se a esse quadro probatório a própria confissão parcial do réu em juízo, que
admitiu ter estado com a motocicleta e reconheceu a prática do crime,
bem como o fato de que a apreensão do veículo ocorreu em tempo exíguo após a subtração,
corroborando a versão apresentada pela vítima e pela guarnição policial.

Este conjunto de elementos, colhidos em juízo e submetidos ao contraditório, é idôneo e suficiente à formação de um juízo seguro acerca da autoria delitiva, nos exatos moldes do que preconiza a jurisprudência superior.

A irregularidade formal do reconhecimento pessoal, portanto, não compromete a validade da instrução penal quando se constata a existência de provas autônomas e independentes da memória eventualmente contaminada da vítima.

É necessário, por fim, destacar que a jurisprudência do STJ, no âmbito do Tema 1258, veda a utilização do reconhecimento viciado como fundamento exclusivo de decretação de prisão, recebimento de denúncia, pronúncia ou condenação.
Não obstante, autoriza o julgamento condenatório quando embasado em provas válidas, independentes, harmônicas e judicializadas, como é exatamente o caso dos autos.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em nulidade da instrução processual, tampouco da sentença penal condenatória, as quais se alicerçam sobre elementos probatórios múltiplos, convergentes e produzidos com observância plena ao devido processo legal.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Por conseguinte, ausente vício que comprometa a regularidade formal do feito ou que tenha resultado em prejuízo concreto à ampla defesa,
não há nulidade a ser reconhecida
.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1. Do pleito absolutório. Alegada insuficiência de provas:

Sustenta a defesa que a sentença deve ser reformada por vícios insanáveis na formação da prova, uma vez que a confissão do réu em juízo, desacompanhada de outros elementos autônomos de corroboração, não poderia ser empregada como fundamento suficiente para a condenação, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal.

Entretanto, não se verifica a existência de vício na valoração do acervo probatório que sustente a pretensão absolutória.

O art. 197 do CPP estabelece que
“o valor da confissão será apreciado em confronto com as demais provas do processo, verificando-se se entre ela e estas há compatibilidade ou concordância”
. Longe de estabelecer uma exigência de prova autônoma isolada que condicione a eficácia da confissão, o dispositivo apenas impõe ao magistrado o dever de submetê-la ao crivo do contraditório e à harmonia do conjunto probatório.

No caso dos autos, o relato confessional do réu em juízo não constitui prova isolada. Ao contrário, a autoria delitiva encontra lastro robusto e convergente nos seguintes depoimentos colhidos sob contraditório:

O depoimento da vítima
FRANCISCO SOUSA MORAES
, que descreveu com riqueza de detalhes a abordagem sofrida ao final de evento familiar no qual atuava como DJ, a grave ameaça empregada pelo agente ao anunciar o assalto em tom elevado, a subtração de sua motocicleta, e a subsequente localização do acusado em flagrante com o veículo, que apresentava sinais de dano na placa, mas conservava acessórios identificadores. A vítima confirmou, ainda,
ter visualizado pessoalmente o réu no momento da abordagem policial, reconhecendo-o de pronto como o autor dos fatos
, inclusive referindo o uso de tornozeleira eletrônica pelo agente.

O depoimento do policial militar
ANTÔNIO CARLOS VALE DO NASCIMENTO
, que narrou, com precisão e coerência, a dinâmica da perseguição ao acusado com base no rastreamento do veículo, a abordagem em posto de gasolina onde o réu tentava ocultar-se em meio a terceiros, e a apreensão da motocicleta,
bem como da chave do veículo em posse direta do acusado,
confirmando a veracidade do relato da vítima.

O próprio interrogatório do acusado
JOSÉ WALDEYR DE OLIVEIRA ROCHA
, que, embora tenha exercido parcialmente o direito ao silêncio,
confirmou ter sido abordado com a motocicleta e a chave em seu poder
, reconhecendo a prática delituosa e afirmando estar arrependido.

Este conjunto de elementos, colhido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, confere plena validade à formação do juízo condenatório, especialmente porque a confissão judicial, ainda que parcial, revela-se espontânea, coerente e compatível com a moldura probatória delineada pelos testemunhos judiciais e pelas provas materiais constantes dos autos.

Dessarte, a confissão do acusado, mesmo que parcial ou retratada, quando em consonância com o conjunto probatório, é elemento de elevada força persuasiva, e pode servir de fundamento à condenação, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

É dizer: não se exige que a confissão seja corroborada por prova “autônoma”, como quer fazer crer a tese defensiva. O que se exige, e se encontra plenamente atendido no caso concreto, é a consonância da confissão com os demais meios de prova legitimamente produzidos sob contraditório. A sentença, ao reconhecer a responsabilidade penal do acusado, não se fundou exclusivamente em sua admissão judicial, mas no entrelaçamento coerente de provas testemunhais, circunstanciais e materiais, aptas a formar um juízo seguro de condenação.

Assim, a alegação de nulidade ou de vício insanável na formação da prova revela-se despida de fundamento fático e jurídico, devendo ser rejeitada.

2.2. Da dosimetria da pena. Reprimenda base. Agravante da reincidência:

Insurge-se, ademais, a defesa, no tocante à dosimetria da pena aplicada, sob a tese de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social foram valoradas negativamente com base em fundamentos genéricos e indevidos.

Relativamente à reincidência, aponta que foi indevidamente considerada uma transação penal celebrada no âmbito do juizado especial criminal, o que, nos termos do §4º do artigo 76 da Lei nº 9.099/95, não gera efeitos de reincidência penal. Além disso, sustenta não ter sido corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que deveria incidir na segunda fase da dosimetria.

A dosimetria da pena restou assim estabelecida:

“DOSIMETRIA

FIXAÇO DA PENA-BASE – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com:

A
culpabilidade
é grave, considerando o crime foi praticado durante o período noturno quando há uma menor vigilância
.

As
circunstâncias
são normais a espécie.

Há
antecedentes criminais
, verifico a existência de dois registros (00243646920198140401), pelo que passarei a valorar um neste momento e o outro mais adiante como agravante.

Nada de relevante foi apurado quanto à
personalidade
.

É certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma
conduta soci
al
voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância (ID 143519652).

O
motivo
é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das
consequências
da infração, merece valoração, uma vez que a vítima relatou, em depoimento, que a placa da motocicleta foi danificada. Por esse motivo, ele só conseguiu reconhecer o veículo pelos acessórios instalados, o que lhe causou prejuízo.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em
SEIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO
.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB
).

RECONHEÇO
a confissão parcial para efeito de incidência da confissão espontânea, art. 65, inciso III, “d”, do CP, bem como
RECONHEÇO
a circunstância agravante da reincidência (proc. n. 20000588920258140401), art. 61, inciso I, do CPB, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto para
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em
20 (VINTE) DIAS-MULTA
, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a
pena em
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO e
20 (VINTE) DIAS-MULTA para

JOSE WALDEYR DE OLIVEIRA ROCHA, pelo crime previsto no artigo 157, caput do Código Penal.

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

REGIME

Inicialmente
FECHADO
, conforme art. 33, § 2º, letra “a”, do CPB.

Não obstante, também considero a reincidência, a qual requer o
REGIME FECHADO
, conforme art. 33, § 2º, letra “b”, do CPB.”

Razão assiste, ao menos em parte, à tese defensiva.

No que se refere à
culpabilidade
, o fundamento adotado pela sentença para exasperar a pena, isto é, o fato de o delito ter sido praticado à noite, não configura, por si só, elemento apto a majorar a pena-base.

Na linha de entendimento jurisprudencial, a prática de roubo em período noturno, por si só, não revela especial reprovabilidade da conduta nem agrava, automaticamente, o
modus operandi
da infração penal. Confira-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO NOTURNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial defensivo, reduzindo as sanções dos recorrentes.

2. A decisão agravada reduziu as penas dos réus para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa para E. L. L., e 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa para P. C. DA C.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se a prática de roubo no período noturno, por si só, justifica a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a prática de roubo à noite, por si só, não é circunstância reveladora da maior gravidade do modus operandi, não justificando a exasperação da pena-base.

5. A decisão monocrática foi mantida, pois a alegação de roubo noturno não constitui fundamento suficiente para a majoração da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: A prática de roubo no período noturno, por si só, não justifica a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 33, §2°, alínea "b".Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 577.396/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.518/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)”
(GRIFEI)

Assim, a mera prática do crime à noite, sem qualquer outro elemento que denote maior periculosidade, organização ou violência, não pode ser utilizada para majorar a pena, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

No que tange à
conduta social
, igualmente não merece prosperar a análise negativa realizada pelo juízo sentenciante. A sentença utilizou como fundamento a existência de outros feitos criminais em andamento para concluir que o réu possui conduta social voltada à prática de delitos.

No entanto, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1077
,
condenações criminais já transitadas em julgado, mas que não configuram reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria como
antecedentes criminais
, de maneira que é vedada sua dupla utilização para desabonar também a conduta social ou a personalidade do agente. Noutra senda, eventuais processos em andamento, por sua vez, sequer são aptos a justificar valoração judicial negativa, por não encerrarem juízo definitivo de censura penal, a teor da Súmula n. 444 da Corte Superior de Justiça, que dispõe ser
"é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Portanto, impõe-se também o afastamento da valoração negativa da conduta social, por ofensa ao princípio da presunção de inocência e à vedação do
bis in idem
.

Resta, todavia, legítima a consideração negativa dos
antecedentes criminais
, uma vez que consta nos autos condenação penal definitiva anterior, não utilizada para fins de reconhecimento da reincidência, o que autoriza sua ponderação exclusiva como circunstância judicial desfavorável, nos moldes do art. 59 do CP e da jurisprudência consolidada.

A que se extrai da CAC juntada aos presentes autos (ID 28868071), o apelante registra o Processo de Execução 00243646920198140401, relativo ao Processo de Conhecimento n.º 00056097020168140055, extinto em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade apenas em 19/10/2023, não alcançado, portanto, pelo decurso do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CPB.

Nesses termos, tendo como único vetor negativo os antecedentes, a pena-base deve ser recalculada, diante da persistência de único vetor negativo, no caso, os maus antecedentes do réu.

No tocante à segunda fase da dosimetria, a sentença agravou a pena-base em razão da
reincidência
, reconhecendo-a com base no processo n.º 20000588920258140401. Todavia, tal agravante
não pode subsistir
.

Conforme apurado da CAC (ID 28868071), trata-se de procedimento de
execução de medidas alternativas
oriundo de
transação penal firmada nos autos n.º 0800643-73.2024.8.14.0015
, fato que descaracteriza a reincidência penal. A jurisprudência pacífica, amparada pelo §4º do art. 76 da Lei n.º 9.099/95, estabelece que a transação penal
não gera reincidência
nem pode ser considerada como
circunstância agravante
para fins de dosimetria.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
da dosimetria, nos termos do artigo 59 do Código Penal, entendo que apenas os
antecedentes criminais
do réu merecem valoração negativa, diante da existência de condenação penal por crime anterior transitada em julgado.

Assim, considerando o intervalo abstrato da pena do crime de roubo (quatro a dez anos de reclusão), e a fração paradigma de 1/8 (um oitavo), fixo a pena-base em
04 (quatro)

anos e 09 (nove) nove meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Não obstante, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. Desse modo, a pena intermediária deve ser fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
, patamar mínimo previsto para o delito de roubo simples, afastando-se qualquer redução adicional.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, mantenho a pena
DEFINITIVA

e
CONCRETA

em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

No tocante à pena de multa, fixo-a em
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme já determinado na sentença.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, embora a reprimenda fixada, de quatro anos de reclusão, autorize, em tese, a imposição do regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, entendo mais adequado o regime
semiaberto
.

Isso porque, embora não se tenha reconhecido formalmente a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, tal circunstância foi considerada como mau antecedente na primeira fase, justificando o aumento da pena-base. Assim, restou evidenciada a reincidência do réu, ainda que não formalizada como agravante, circunstância que, aliada à existência de um vetor judicial desfavorável, os antecedentes, recomenda a imposição de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", c/c §3º, do Código Penal.

Finalmente, determino que o tempo de prisão provisória seja considerado por ocasião da execução da pena, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada ao recorrente a
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Mantenho os demais termos da sentença em tudo o que não foi expressamente modificado por este voto.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025